Tribunal: TJMT
Processo: 1022128-82.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022128-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROSIVAL ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 508.386.019-87 (AGRAVADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DE GRAVAME – ATENDIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO – INAPLICABILIDADE DA MULTA DIÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumprida a ordem judicial no prazo estabelecido, é evidente a inaplicabilidade da multa diária nela imposta para o caso de não cumprimento da determinação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022128-82.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Comodoro que indeferiu o pedido de exclusão da multa por descumprimento da obrigação e aplicou sanção de 1% sobre o valor atualizado do débito em vista do caráter protelatório dos Embargos.

O agravante se insurge contra a cominação da pena pecuniária pois teria atendido à determinação judicial no mesmo dia em que foi publicada a intimação.

Contraminuta no ID 117656971.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em Cumprimento de Sentença foi determinado ao executado, ora agravante, que efetuasse a baixa dos gravames dos veículos objeto da lide.

Em 01/08/2019 ele foi intimado a retirar a restrição em 5 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$5.000,00 (ID 113827489 - Pág. 167), o que, porém, não fez.

Com isso, em 18/10/2019 houve nova intimação com essa mesma finalidade, sob pena de multa de R$1.000,00, limitada a R$10.000,00 (ID113827489 - Pág. 188), no entanto mais uma vez permaneceu inerte.

Foi então determinado em 12/03/2020 que em 5 dias comprovasse o cumprimento do
decisum
ou do contrário seria cominada multa de R$20.000,00, sem prejuízo de posterior condenação por litigância de má-fé (ID 113827489 - Pág. 211).

Em 18/03/2020 o agravante informou que atendeu à decisão em 12/03/2020, o que comprovou mediante a juntada de extratos emitidos pelo Detran.

Todavia, a petição não foi considerada, sendo mantida a multa de R$ 20.000,00 e, após a oposição de Embargos de Declaração, imposta sanção de 1% sobre o valor atualizado do débito sob o fundamento de estar configurado o caráter protelatório.

A documentação trazida aos autos mostra que o agravante obedeceu à terceira determinação judicial dentro do prazo estabelecido.

Dessa forma, são devidas as duas primeiras multas impostas, e deve ser afastada a última (de R$20.000,00), bem como, por consequência, a aplicada nos Aclaratórios.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para excluir a multa de R$20.000,00 e também a fixada nos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022